Tribunal: TJES
Processo: 5010758-78.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010758-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SEBASTIAO CANDIDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5010758-78.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

RECORRIDO: SEBASTIAO CANDIDO
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONEDES ALVINO FLEGLER - ES21504-A, MARCOS VINICIUS PARENTE FLEGLER - ES38014

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010758-78.2024.8.08.0012

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: SEBASTIAO CANDIDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença não enfrenta as provas produzidas nos autos b) que a parte manifestou sua vontade de contratar com a recorrente c) que deve ser julgada improcedente a demanda.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se existe relação contratual entre as parte e se houve fralde praticada por terceiros que ensejou em danos morais e materiais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.

Logo, diante do vício de consentimento como fator determinante para a contratação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato.

O contrato é, portanto, nulo e deve ser assim declarado pela justiça, como também a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Merece igual provimento o pedido de reparação pelo dano moral, diante da angústia e insegurança provocada pela celebração de um contrato sem a intenção do consumidor e pela submissão a um processo de concessão de crédito e cobrança que são penosos para as condições particulares da parte autora. Não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta insidiosa de abusividade e má-fé pela empresa fornecedora.

Registre-se, mais uma vez, o expressivo número de casos narrados ao Poder Judiciário nos últimos anos envolvendo a mesma prática de contratos de empréstimos mediante ardil e indução do consumidor ao erro, revelando, além da má-fé dos prepostos, a omissão das empresas financeiras que lucram com esses contratos e remuneram seus agentes, sem qualquer fiscalização da conduta ética.

Dada, portanto, às circunstâncias do caso concreto e ao grau de culpa do agente financeiro, concluo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da reparação e ao caráter punitivo necessário (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Por fim, considerando que houve, no início do contrato, a disponibilização do crédito em nome do autor, bem como que o valor do depósito foi efetivamente utilizado, tal quantia deverá ser abatida do pagamento devido pela ré à parte autora, mediante a justa compensação. [...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, notadamente em razão da ausência de indícios que indiquem a nulidade da contratação em questão, devendo permanecer a condenação em danos morais e materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)